Tribunal: TJES
Processo: 0012216-25.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012216-25.2019.8.08.0035

APELANTE: JOÃO VITOR DE ALMEIDA MATTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Quanto

a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é certo que o benefício mencionado não constitui mera faculdade conferida ao Julgador, mas direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa. O privilégio, portanto, só deve ser concedido em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

3.
No caso dos autos, torna-
se
inviável, por conseguinte, o redimensionamento reprimenda imposta ao apelante, assim como a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, por estar em consonância com o que dispõe o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

4.
Logo, inexistindo razões que justifiquem a reforma da dosimetria do apelante, não se mostra plausível o acolhimento do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

5
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012216-25.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DE ALMEIDA MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012216-25.2019.8.08.0035

APELANTE: JOÃO VITOR DE ALMEIDA MATTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Quanto

a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é certo que o benefício mencionado não constitui mera faculdade conferida ao Julgador, mas direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa. O privilégio, portanto, só deve ser concedido em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

3.
No caso dos autos, torna-
se
inviável, por conseguinte, o redimensionamento reprimenda imposta ao apelante, assim como a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, por estar em consonância com o que dispõe o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

4.
Logo, inexistindo razões que justifiquem a reforma da dosimetria do apelante, não se mostra plausível o acolhimento do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

5
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012216-25.2019.8.08.0035

APELANTE: JOÃO VITOR DE ALMEIDA MATTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

JOÃO VITOR DE ALMEIDA MATTOS
,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
2
ª Vara Criminal de Vila
Velha
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-
multa,
pela prática do crime previsto

n
o
artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06, em regime inicial
semi
aberto.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
reforma da dosimetria da pena,
com vistas a
aplica
ção da causa de diminuição

da
pena
prevista
do art. 33, §4º, da lei de drog
as,
em seu grau máximo 2/3 (dois terços), e que seja fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Importa salientar primeiramente, que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao réu, ora apelante JOÃO VITOR DE ALMEIDA MATTOS o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Revisão da Dosimetria

Almeja a defesa técnica a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343, pedido este que não merece acolhimento.

Nos termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do crime previsto no artigo 33,
caput
, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

In casu,
observa-se que a Magistrada de primeiro grau afastou a aplicação da referida benesse, mediante precisa e idônea fundamentação, em razão das circunstâncias fáticas da apreensão dos entorpecentes, caracterizada, notadamente, pela significativa quantidade e diversidade das drogas, a saber: 04 (quatro) porções de “maconha”, em forma de tabletes, pesando 996,3g (novecentos e noventa e seis gramas e três decigramas); 02 (duas) porções de “maconha”, pesando 12,5g (doze gramas e cinco decigramas); 02 (duas) porções de “maconha”, pesando 13,7g (treze gramas e sete decigramas); e 10 (dez) comprimidos artesanais de cor lilás, com a descrição "VVI FI" decalcada, de 3,4- “MDMA”, pesando ao todo 2,7g (dois gramas e sete decigramas).

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, tais circunstâncias apontam que o agente se dedica à atividade criminosa, não fazendo jus à concessão da benesse estabelecida na Lei de Antidrogas.

Ademais, o apelante ostenta outra condenação em ação penal em curso, conforme citado na r. sentença, o que evidencia a dedicação a atividades criminosas.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, a
ssim, em oposição ao que assevera a combativa defesa em suas razões de apelo, há fundamentação concreta para ser negada a aplicação da sobredita causa de diminuição de pena, o que torna inviável, por conseguinte, o redimensionamento reprimenda imposta ao apelante, assim como a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, por estar em consonância com o que dispõe o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Logo, inexistindo razões que justifiquem a reforma da dosimetria do apelante, não se mostra plausível o acolhimento do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pen
a.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)